Tribunal: TJMT
Processo: 1003178-25.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003178-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), RUBENS JUNIOR PELAES - CPF: 167.605.278-01 (ADVOGADO), MARILDA TOLEDO LERRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.276.998-70 (AGRAVANTE), JOCELI DA SILVA BUENO - CPF: 274.427.720-72 (AGRAVADO), SALETE TERESINHA BUENO - CPF: 836.136.761-68 (AGRAVADO), JAIME LUIS DE SOUZA - CPF: 027.892.869-22 (AGRAVADO), ACILENE VIEIRA - CPF: 393.986.331-91 (AGRAVADO), SERGIO ROBERTO RIGOLIN - CPF: 520.539.389-00 (AGRAVADO), REGIANE FURLAN RIGOLIN - CPF: 930.305.259-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1003178-25.2021.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE(S):

MARILDA TOLEDO LERRO PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

JOCELI DA SILVA BUENO e outros

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESÓRIO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE INTERESSE-NECESSIDADE
– REJEIÇÃO – MÉRITO – AÇÃO DE NATUREZA POSSESSÓRIA – NATUREZA FUNCIONAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FORO DA SITUAÇÃO DA COISA – IMÓVEL SITUADO EM MAIS DE UM MUNICÍPIO

DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 60 DO CPC/15 – JUÍZO PREVENTO AQUELE QUE FORA DISTRIBUÍDA A CAUSA – DECISÃO MANTIDA

- RECURSO DESPROVIDO.

In casu
, a agravante insurge-se contra a decisão interlocutória que postergou a análise da competência para após a conclusão da audiência de justificação, portanto, perfeitamente cabível a interposição de Agravo de Instrumento, porquanto
“O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que a decisão interlocutória sobre competência pode desafiar a interposição de Agravo de Instrumento, corroborando o entendimento de boa parte da doutrina.”
(RMS 56.135/SP)

Do mesmo modo, a alegação de inadequação da via eleita (exceção de competência) para discutir a matéria posta não fora objeto da decisão agravada, razão pela qual não há que ser discutida em sede de agravo de instrumento sob pena de supressão de instância.

A competência para julgar a ação de reintegração de posse de imóvel é funcional, e, portanto, absoluta, devendo a ação ser julgada pelo foro da situação da coisa (arts. 47, §2º e 53, alínea
d
, ambos do CPC/15) e, considerando que a extensão das áreas supostamente esbulhadas abrange mais de uma competência territorial, aplica-se a regra prevista no art. 60 do CPC/15, ou seja, do juízo prevento.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARILDA TOLEDO LERRO PEREIRA DOS SANTOS
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse
proposta por
JOCELI DA SILVA BUENO e outros
, que, por ora, manteve o juízo de Tangará da Serra como o competente para julgar a ação, pois
“como este juízo é prevento, não vejo razão para declinar da competência, sendo que melhores elementos de cognição certamente surgirão na audiência de justificação, ocasião em que as alegações de incompetência serão analisadas.”
(ID. 77563488).

Em suma, sustenta a agravante que a competência para julgar a ação de reintegração de posse de imóvel é funcional e, portanto, absoluta, devendo a ação ser julgada pelo foro da situação da coisa.

Destaca que as coordenadas geográficas do imóvel objeto da presente ação, extraídas do georreferenciamento da área e demais documentos que instruem a inicial, indicam de forma cabal e incontroversa que o imóvel rural pertence ao município de Reserva do Cabaçal/MT, que

por sua vez, pertence à Comarca de Araputanga/MT,

conforme site do Poder Judiciário de Mato Grosso.

Portanto, sob pena de se considerarem nulos todos os atos praticados após referida audiência de justificação e, considerando que somente o juiz revestido de competência está autorizado a exercer a jurisdição na conformidade dos limites legais,

pugna seja declarado o foro da Comarca de Araputanga/MT como o competente para processar e julgar a reintegração de posse.

A liminar recursal foi indeferida (ID 78513464).

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa o ID nº 79418450.

Em contraminuta, os agravados sustentam, preliminarmente, ausência de interesse de agir da parte agravante, seja pela inadequação da via eleita (exceção de incompetência), seja pela ausência de interesse-necessidade, tendo em vista que em nenhum momento o juiz decidiu sobre sua competência, mas tão somente postergou o referido ato para após a conclusão da audiência de justificação. E no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso. (ID 80941466).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR)

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, suscitaram os agravados a inadmissibilidade do recurso seja, pela inadequação da via eleita (exceção de competência), seja pela ausência de interesse-necessidade, tendo em vista que em nenhum momento o juiz decidiu sobre sua competência, mas tão somente postergou o referido ato para após a conclusão da audiência de justificação.

Acerca da questão posta, vale dizer que ao julgar os REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou a tese vinculante que deu origem ao Tema 988, segundo o qual “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

E uma das hipóteses de mitigação da taxatividade do rol do art.1.015 do CPC/15 é o caso da decisão que decide sobre competência.

É que “
o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que a decisão interlocutória sobre competência pode desafiar a interposição de Agravo de Instrumento, corroborando o entendimento de boa parte da doutrina.”
(RMS 56.135/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DEFINE A COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. "Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda" (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). 2. Consoante tese firmada em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Nesse precedente vinculante, ressalvou-se que não há risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 3. Agravo interno não provido. (
AgInt no REsp 1800020/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC/2015. CABIMENTO. AGRAVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. COMPETÊNCIA. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça, apesar de ter modulado os efeitos do julgamento do REsp nº 1.704.520/MT quanto à aplicação do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, possui entendimento no sentido de que deve ser admitida a interposição de agravo de instrumento quando a decisão interlocutória tratar de definição de competência. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt no AREsp 1370350/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 14/08/2019)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes do STJ:
AgInt no REsp 1790363/GO; REsp 1803537/RS; AgInt no AREsp 1248906/AM; AgInt no AREsp 1370605/SP; AgInt no RMS 55990/PR

In casu
, a agravante insurge-se contra a decisão interlocutória que postergou a análise da competência para após a conclusão da audiência de justificação, portanto, perfeitamente cabível a interposição de Agravo de Instrumento.

Por sua vez, a alegada inadequação da via eleita (exceção de competência) para discutir a matéria posta, não fora objeto da decisão agravada, razão pela qual não há que ser discutida em sede de agravo de instrumento sob pena de supressão de instância.

Com isso, e sem maiores delongas,
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade.-

V O T O - MÉRITO

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, a parte agravada

JOCELI DA SILVA BUENO e outros
ajuizaram em face da agravante
MARILDA TOLEDO LERRO PEREIRA DOS SANTOS
Ação de Reintegração de Posse c/c Expedição de Mandado Liminar pleiteando a concessão de medida liminar
inaudita altera pars
consistente na expedição de mandado de reintegração de posse das Fazendas Santa Barbara, Santo Expedito e Pôr do Sol, situadas na região conhecida como Vale do Rio Verde, com localização na MT KM 175, entre a divisa dos municípios de Tangará Serra/MT e Reserva do Cabaçal/MT, totalizando uma área total de 1.993,53 hectares.

As propriedades indicadas acima são vizinhas entre si, dando acesso simultâneo umas às outras.

O pedido de tutela cautelar foi indeferido (ID. 37512082 dos autos principais), assim como o pedido de reconsideração (ID. 40321504 dos autos principais).

Na sequência, a agravante apresentou exceção de incompetência do juízo, pelo mesmo motivos alegados neste agravo de instrumento.

Sobreveio a decisão agravada (ID. 49237985 dos autos principais)
que, por ora, manteve o juízo de Tangará da Serra como o competente para julgar a ação, pois
“como este juízo é prevento, não vejo razão para declinar da competência, sendo que melhores elementos de cognição certamente surgirão na audiência de justificação, ocasião em que as alegações de incompetência serão analisadas.”.

Pois bem.

Inicialmente, importante consignar que quando da audiência de justificação ocorrida em 09/03/2021, deliberou o d. magistrado de primeiro grau que:
“OCORRÊNCIA 1: Após a abertura da audiência a parte requerida reiterou o pedido de suspensão da audiência por conta da incompetência alegada, tendo o MM. Juiz mantido a decisão anterior, até porque o TJ não concedeu efeito suspensivo ao agravo interposto.”

E por fim, determinou: “
4 – faculto à parte autora juntar prova cabal de que os imóveis objeto desta ação se encontram total ou parcialmente na Comarca de Tangará da Serra, devendo providenciar a plotagem das áreas supostamente esbulhadas em mapa com a atual divisão política dos municípios de Mato Grosso. Registro que esta providência deve ser tomada em 15 dias. Após, vista à parte contrária e novamente conclusos para decisão;”

Portanto, considerando a ausência de decisão específica quanto à competência, irei ater-me a decisão que postergou a análise da decisão para posterior juntada de provas.

Assim, considerando os registros público do imóvel matriculado sob nº 15.843 constantes, verifica-se que (ID. 37442147 - Pág. 12 dos autos principais):

Do mesmo modo, a escritura pública de Venda e Compra, averbada no Registro de Notas de Tangará da Serra constatou (ID. 37442147 - Pág. 29):

O Registro Público do imóvel de matrícula nº 13.412 consta (ID. 37442147 – pg. 41):

As faturas de energia elétrica, em sua maioria constam como a comarca de Tangará da Serra (ID. 37442159):

Por sua vez, o memorial descritivo da Fazenda Santa Barbara, consta como município de Barra do Bugres (ID. 37442164 - Pág. 4):

Assim, pelo que se verifica, as três fazendas em discussão, localizam-se no Lote Nova Catanduva, onde a agravante traz o seguinte registro público (ID.

43675092 - Pág. 2 dos autos principais) e o georeferenciamento:

Portanto, considerando que a área em litigio abrange

três propriedades situadas na região do Vale do Rio Verde, quais sejam
, Fazenda Santo Expedito
,
Fazenda Santa Barbara
e
Fazenda Pôr do Sol
, que são vizinhas entre si, e que portanto, diante da grande extensão dos imóveis, surge a dúvida da competência do juízo da Comarca de Tangará da Serra/MT para o julgamento do feito, pois ao analisar estes três imóveis rurais como um processo unitário, vislumbra-se que uma parcela está situada na circunscrição de Tangará da Serra/MT e outra na base territorial da comarca de Reserva do Cabaçal/MT.

Assim, considerando que a competência para julgar a ação de reintegração de posse de imóvel é funcional, e, portanto, absoluta, devendo a ação ser julgada pelo foro da situação da coisa (arts. 47, §2º e 53, alínea
d
, ambos do CPC) e que a extensão das áreas supostamente esbulhadas abrange mais de uma competência territorial e portanto, o art. 60 do CPC/15 prevê:

Art. 60. Se o imóvel se achar situado em mais de um Estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se -á sobre a totalidade do imóvel.

Portanto, de uma análise singela, verifica-se que o juízo de Tangará da Serra/MT se tornou prevento para o julgamento da causa, visto que a ação de reintegração de posse foi distribuída nessa comarca, oportunidade em que não existia nenhuma outra lide versando sobre tal controvérsia, de modo que sua competência se estendeu sobre a totalidade dos imóveis em discussão, ainda que parcelas dessas propriedades estejam situadas na circunscrição do município de Reserva do Cabaçal/MT, não havendo, portanto, que se cogitar a tese de incompetência.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETENCIA. AÇÔES POSSESSORIAS. LIMITES IMPRECISOS ENTRE DOIS ESTADOS. PREVENÇÃO. INDEFINIDOS OS LIMITES TERRITORIAIS DAS COMARCAS DE SÃO DOMINGOS-GO E CORRENTINA-BA, A COMPETENCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AS AÇOES POSSESSORIAS VERSANDO SOBRE UM MESMO IMOVEL LOCALIZADO NA AREA LITIGIOSA DETERMINA-SE PELA PREVENÇÃO. APLICAÇÃO ANALOGICA DO ARTIGO 107 DO CPC
. (CC 9.981/GO, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, SEGUNDA SECAO, julgado em 30/11/1994, DJ 06/02/1995, p. 1295)

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021